Tribunal: TJSP
Processo: 2191889-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DA PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO "AO M.M. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS PENHORADOS" – INSURGÊNCIA DA EMPRESA COEXECUTADA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – DESCABIMENTO – PENHORA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DA PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO "AO M.M. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS PENHORADOS" – INSURGÊNCIA DA EMPRESA COEXECUTADA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – DESCABIMENTO – PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA DE FATURAMENTO - MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO COMBATIDA QUE APARENTEMENTE NÃO COLOCARÁ EM RISCO AS ATIVIDADES DA EMPRESA DEVEDORA TAMPOUCO PREJUDICARÁ O PAGAMENTO DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JÁ QUE O D. JUÍZO RECUPERACIONAL IRÁ EXAMINAR A POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO SUBSISTIR E PODERÁ INDICAR O PERCENTUAL CABÍVEL QUE NÃO PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DO PLANO DE PAGAMENTO APROVADO – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.